Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, praticado pelos réus, estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. Na espécie, havia elementos objetivos e concretos a legitimarem a atuação policial, aliado ao fato de que os agentes detinham prévias informações acerca da prática de intensa traficância no local, corroborado por declarações de usuários que afirmaram ter adquirido entorpecentes dos réus.
2. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
3. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. 3.1. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício.
4. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 4.1. A clara dedicação dos réus a atividades criminosas inviabiliza a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD.
5. O disposto no enunciado da súmula 231 do STJ dispõe que a pena não deve ser fixada em patamar aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
6. Não existe um critério meramente matemático para a imposição de uma fração para o recrudescimento de cada circunstância judicial, eis que o magistrado possui certa margem de discricionariedade para a sua fixação, de acordo com a sua livre convicção motivada. 6.1. Nada obstante, esta Corte e o STJ vêm adotando como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para o tipo penal sob exame.
7. Recursos parcialmente providos.